Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-09.2022.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000628-09.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIVANES GOMES COELHO - CPF: 975.871.251-91 (EMBARGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (EMBARGANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Carisma Investimentos e Participações S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob alegação de existência de omissões e contradições quanto a temas contratuais e processuais discutidos na lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — a justificar o cabimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Todos os fundamentos invocados nos embargos foram enfrentados no acórdão recorrido, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso desta via.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta o cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Recurso.

A embargante alega omissões e contradições no acórdão, especificamente quanto à capitalização mensal de juros e utilização da Tabela Price; ao reajuste pelo IGP-M; à nulidade das cláusulas contratuais; e aos honorários de sucumbência.

Requer o prequestionamento expresso de dispositivos legais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No acórdão embargado ficou registrado que no entendimento consolidado do STJ, a capitalização mensal de juros é permitida apenas para instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN), conforme a MP 2.170-36/2001 e a Súmula 539 do STJ, não se aplicando às construtoras e incorporadoras.

Foram citados precedentes específicos do STJ (AgInt no REsp 1905596/PR e AREsp 2301701) e do próprio TJMT (AI 1027917-91.2023.8.11.0000) que confirmam essa orientação, além de ter sido abordado expressamente o precedente citado pela apelante (AgInt no AREsp 751655/SP), esclarecendo que não afastou a vedação à capitalização mensal para empresas não integrantes do SFN.

Quanto à Tabela Price, destacou que o laudo pericial confirmou que "
o valor inicial da parcela foi calculado com juros compostos, seguindo exatamente os termos da Tabela Price a taxa de 0,75% a.m
.", evidenciando a ocorrência de capitalização mensal de juros, vedada pela Súmula 121 do STF para empresas não integrantes do SFN.

Em relação ao reajuste pelo IGP-M ficou consignado que embora a apelante alegue que sofreu com o aumento dos custos de insumos durante a pandemia, o laudo pericial demonstrou que o desconto concedido (6,51%) não foi suficiente para restabelecer o equilíbrio contratual.

A pandemia da Covid-19 foi reconhecida como evento extraordinário e imprevisível que impactou significativamente o índice de correção monetária adotado no contrato (IGP-M), tornando a prestação excessivamente onerosa para a parte compradora, o que justifica a revisão contratual para restabelecer o equilíbrio entre as partes.

Sobre a declaração de nulidade das cláusulas 10.1 e 10.1.1, ficou registrado que o art. 31 da Lei nº 6.766/79 estabelece que a cessão do contrato independe da anuência do loteador, sendo necessária apenas sua cientificação para que produza efeitos em relação a ele. Também fundamentou na abusividade da prefixação do valor das despesas administrativas para a cessão ou transferência do direito sobre o imóvel, com base no art. 51, IV, do CDC.

A aplicabilidade do CDC à relação entre incorporadora e adquirente de imóvel é matéria pacífica na jurisprudência, por se tratar de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo o adquirente destinatário final do produto (imóvel) e a incorporadora fornecedora do produto no mercado de consumo.

Quanto à autonomia da vontade (art. 421 do CC), encontra limitações em normas cogentes, como o art. 31 da Lei 6.766/79, que estabelece que a cessão do contrato independe da anuência do loteador.

Sobre os honorários advocatícios, fundamentou a fixação em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, considerando o tempo de duração da demanda e a natureza da causa, em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC. Também aplicou a majoração de 2% em grau recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025